Tribunal: TJDFT
Processo: 0705299-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0705299-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MICHILES, CARLOS EDUARDO BASTOS NONO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal ajuizada por CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA MICHILES e CARLOS EDUARDO BASTOS NONÔ contra o acórdão no 557.710 desta e. 2a Turma Criminal, pelo qual foi dado parcial provimento ao recurso dos ora requerentes para reduzir as penas aplicadas pelo Juízo de origem nos autos da ação penal n.o 2010.01.1.004441-0. Em decisão de ID no 15499527 indeferi o pedido liminar. Os requerentes interpuseram embargos de declaração (ID no 15617710), que tiveram o seu provimento negado pela decisão de ID no 15749090. A douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento da ação revisional (ID Num. 16645541). Após os autos conclusos, os requerentes apresentaram petição requerendo a desistência desta revisão criminal (ID no 16923251). Ante o exposto e, considerando o disposto no art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo a desistência para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e extingo o feito sem julgamento do mérito. Após as providências de estilo, arquivem-se. I. Brasília, 19 de junho de 2020 15:23:11. ROBSON BARBOSA Desembargador